Tribunal: STF
Processo: HC 215545
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabiano Antônio da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.037.114/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, sendo-lhe deferido, em sede de apelação, o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6.



    Sustenta a impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), visto que “é possível notar a falta de fundamentação idônea que evidencie a redução da pena apenas no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 1/6 (um sexto).”



    Requer a concessão da liminar para desconstituir o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    No mérito, pugna pela concessão da ordem “para que seja aplicada em favor do ora paciente a causa especial de diminuição de pena, do tráfico privilegiado, em seu máximo legal de 2/3. Subsidiariamente, requer-se a fixação de regime mais brando”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto questionado: 



    “PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXADO PATAMR MÍNIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVELIGIADO. ALTERAÇÃO PARA O PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 284 DO STF. ANÁLISE CASO CONCRETO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso, em cotejo às genéricas e deficientes razões consignadas no apelo raro, reputadas por essa Corte Superior como mera reiteração genérica do recurso de apelação, verifica-se incidir o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a defesa deixou de infirmar fundamento autônomo e particularizado suficiente à manutenção do aresto recorrido. 



    II - Nesse espectro, tendo em vista a ausência de impugnação, específica e pormenorizada, a fundamento determinante averbado no acórdão recorrido, atrai-se a aplicação, por conseguinte, do enunciado encartado na Súmula n. 284/STF, face à deficiência de fundamentação do apelo raro.



    III - O eg. Tribunal de origem, após analisar os elementos de fato e de prova constantes dos autos, no que importa ao caso, atento às circunstâncias do caso concreto, concluiu como adequada a modulação da minorante em tela, no guerreado patamar de 1/6 (um sexto), assim a aspiração defensiva de alteração da fração fixada, sob a alegação de que o apenado, à época dos fatos, exercia inequívoca posição de "menor importância da cadeia de distribuição" (fl. 944) das drogas apreendidas -, demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita. 



    Agravo regimental desprovido.” (e.Doc 5, fl. 268)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    No que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o aresto impugnado consignou o que segue: 



    “O eg. Tribunal de origem, após analisar os elementos de fato e de prova constantes dos autos, no que importa ao caso, atento às circunstâncias do caso concreto, concluiu como adequada a modulação da minorante em tela, no guerreado patamar de 1/6 (um sexto), assim a aspiração defensiva de alteração da fração fixada, sob a alegação de que o apenado, à época dos fatos, exercia inequívoca posição de "menor importância da cadeia de distribuição" (fl. 944) das drogas apreendidas -, demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita. 



    Em caso correlato, este Sodalício propalou que a "reversão do julgado, para fins de alterar a fração da redutorado tráfico privilegiado aplicada em 1/6 em razão da quantidade de drogas apreendidas, demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 1.683.013/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/08/2020 - g. m.). 



    No mesmo flanco, acerca da quantificação da causa especial de diminuição de pena plasmada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, esta Corte Superior assentou que "Entender diversamente e aplicar a fração máxima, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.497.145/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/09/2019).”



    Com efeito, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o nível de envolvimento/participação do paciente na empreitada criminosa autorizaria a fixação da fração da incidência da causa especial de redução de pena no patamar mínimo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente